Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-25.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-25.2018.8.14.0023

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
I

V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO ITAUCARD S.A
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação da Tutela e Reparação Por Danos Morais, proposta em face de
MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA VALENTE
.

Informa a autora na inicial
que
nunca solicitou cartão de crédito, tendo sido surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), referente a 03(três) compras efetuadas no cartão de crédito ITAUCARD S/A, através dos contratos nº 001855333480000, 001839038600000 e 001705728580000, nos valores de R$ 151,76 (cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos); R$ 607,41 (seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos) e R$ 231,44 {duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente.

.

Pontua ainda que jamais realizou tais compras, uma vez que não possui nenhuma relação contratual com a instituição financeira, tendo diversas vezes entrado em contato com o banco, no intuito de resolver o equívoco de forma amigável, no entanto, em virtude da burocracia e a demora excessiva no atendimento, restaram infrutíferas as tentativas, motivo pelo qual requer a procedência da ação e condenação do requerido pelos constrangimentos e infortúnios sofridos.

Com esses argumentos, requereu a tutela antecipada para que o requerido exclua imediatamente o nome da requerente dos órgãos de proteção de crédito; da inversão do ônus da prova; da gratuidade processual; declaração de inexistência da dívida; do pagamento da quantia de 20(vinte) salários mínimos a títulos de danos morais e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extrato fornecido pelo Serviço de Proteção ao Crédito onde consta os contratos questionados na ação (ID 2729603-Pág.14/21).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimentos da gratuidade processual, da antecipação da tutela e da inversão do ônus da prova. Foi ainda designada a audiência de conciliação e a citação do réu (ID 2729603-Pág.23).

Contestação do BANCO ITAUCARD S.A. no ID 2729604-Pág.1/11.

Réplica a contestação pela autora no ID 2729605-Pág.27.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID 2729612-Pág.1/3)
, julgou procedente em parte a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)

Com esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão inicial para confirmar a Liminar de fls. 22/23 e: 1. DECLARAR a inexistência de negócio jurídico entre a requerente, MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA VALENTE, e o requerido, ITAUCARD S/A, com relação aos contratos n°s 001855333480000,001839038600000 e 001705728580000, nos valores de RS

151,76 (cento e cinqüenta e um reais e setenta e seis centavos); R$ 607,41 (seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos) e R$ 231,44 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente; 2. CONDENAR o réu a indenizar a requerente, a título de dano moral, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar da data desta sentença (Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 398 do CC). Tendo em vista que a parte requerida não cumpriu a Decisão de fls.22/23 dos autos, mantenho o valor diário da multa, de RS 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revestida em favor da requerente.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da indenização.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487,1). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Irituia/PA, 26 de junho de 2019. (...)

Interposto recurso de apelação,
BANCO ITAUCARD S.A.
(ID 2729613-Pág.1/9
)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer ilegalidade nos contratos de cartão de crédito consignados celebrado entre as partes, tendo a parte autora total ciência e arguido com as condições e cláusulas contratuais consoante as gravações acostadas aos autos, não havendo qualquer indicativo que houve fraude.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, devido a sua ausência uma vez que não houve ato ilícito e sim o exercício regular do direito, pois tão somente cobrou os valores que lhe eram devidos, o que enseja a inexistência desse dano, pois comprovada a legitimidade da contratação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID 2729613-Pág.20.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0000641-25.2018.8.14.0023

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ 60.359

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA VALENTE

ADVOGADO: RAUL CASTRO E SILVA OAB/PA12.872-B

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que em momento algum o Banco ITAUCARD S.A., comprovou a regularidade do contrato, trazendo
qualquer prova sobre a existência dessa relação contratual, como também se as compras foram efetuadas pela requerente, através de cartão de crédito solicitado por ela, além de qualquer informação que lhe eximisse de responsabilidade, considerada a inversão do ônus da prova em favor da requerente e a responsabilidade objetiva do requerido.

No caso em comento, não havendo prova de que a autora tenha celebrado o contrato de cartão de crédito, com a realização de compras, ensejando a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que cabia ao réu, é de se reconhecer inexistente a relação jurídica discutida na inicial e injustificado o apontamento do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito.

Dessa forma, o réu não comprovou ter a autora firmado o contrato de cartão de crédito que deu origem às dívidas apontadas em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, deixando de trazer aos autos qualquer documento apto a demonstrar a contratação ou mesmo o desbloqueio e a utilização do cartão pela autora, ônus que lhe cabia, em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso.

Cabia ao réu trazer aos autos prova da contratação, ou seja, o contrato firmado com a assinatura da autora e os documentos utilizados na celebração do contrato (cópia de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e outros), ou ainda, esclarecer se houve contratação eletrônica. Tratava-se de prova essencialmente documental, que não veio aos autos com a contestação.

A simples alegação do banco réu de que a autora é responsável pelas despesas de manutenção e utilização do cartão expressa não o socorre, diante da não comprovação de que a autora contratou efetivamente o cartão de crédito, bem como de que efetuou as compras relatadas, conforme acima mencionado.

Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, alegado na inicial.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.

Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017
).

Assim, mantenho na integra a decisão vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida.
É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023